Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700053-78.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO RAWLLISON AVELINO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. DOLO DE SUBTRAIR COMPROVADO. SURTO ADVINDO DO CONSUMO DE ÁLCOOL OU DROGAS. INSUFICIÊNCIA PARA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca em razão dos elementos de informação e das provas colhidas em contraditório, em especial a versão judicial dos fatos trazida pelos policiais que atuaram no caso, deve ser mantida a condenação. 2. Segundo a jurisprudência majoritária, os depoimentos judiciais prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para fundamentar a condenação, eis que possuem presunção de legitimidade e veracidade, as quais somente podem ser afastadas por meio de contraprova robusta. 3. Nos termos do artigo 28, II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo consumo de álcool ou outra substância de efeitos análogos, não excluem a imputabilidade penal, nem o dolo, não havendo falar em absolvição em razão de o agente ter “surtado” devido ao consumo de álcool ou drogas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo ante a ausência de suporte probatório, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Requer, ainda, lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de lhe ser assegurado o direito de recorrer em liberdade porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025